Tribunal: STF
Processo: HC 246794
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Paula Medeiros, em favor de Braian Lacerda Barboza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 934288/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Braian Lacerda Barboza, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná (Revisão Criminal n. 0014275-93.2024.8.16.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, em 3/12/2021, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 950 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fl. 74). Foram apreendidos mais de 15 kg de maconha e mais de 1 kg de cocaína (fl. 46). 



    A Corte de origem deu provimento ao apelo defensivo para excluir a circunstância judicial conduta social, readequando a pena definitiva para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (fl. 93). 



    Ajuizada revisão criminal, a Corte local negou-lhe provimento (fls. 19/23). 



    Neste writ, a defesa sustenta haver nulidade na prisão em flagrante sob o argumento de violação de domicílio. 



    Pede, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a ilicitude das provas (fl. 18). (eDOC 8)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, para fins de RECONHECER A ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS mediante o ingresso forçado de policiais no domicílio do paciente e diante da evidente “fishing expedition” e no mérito reconhecida a ilicitude das provas derivadas do ingresso não autorizado em moradia e sem autorização judicial, seja determinado o desentranhamento das provas obtidas e de suas derivadas, cassando a r. condenação e expedindo-se o competente alvará de soltura.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus que, no STJ, impugnou acórdão proferido nos autos de revisão criminal. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Observa-se, na decisão agravada, que o indeferimento liminar da petição inicial — no que diz respeito à alegada nulidade de violação de domicílio — está pautado nos seguintes fundamentos (fls. 100/101 - grifo nosso): 



    Como se observa, a tese de ilicitude das provas não pode ser acolhida, pois, como destacado no excerto acima, a entrada da guarnição na residência do paciente foi franqueada, conforme interrogatório judicial do próprio condenado, além dos depoimentos policiais em juízo. [...] 



    Além do mais, o Tribunal local concluiu haver fundadas razões considerando a presença de prévios informes recebidos pelos policiais, confirmados (ao menos em parte) por campana prévia no local (pelo deslocamento rotineiro de determinado veículo ao paradeiro e da companheira do sentenciado ter sido vista lá no dia dos fatos), no sentido de que o [paciente] – suspeito de cometer tráfico de drogas (e homicídio), tanto que expedido mandado de prisão em seu desfavor[...] – residia no local, onde provavelmente mantinha em depósito entorpecentes (fl. 21). 



    Desse modo, as circunstâncias que antecederam o ingresso dos agentes de polícia também evidenciaram de maneira objetiva a probabilidade de ocorrência de crime permanente, de modo a, mais uma vez, afastar a alegada nulidade. 



    Saliento que, para desconstituir a convicção do Tribunal local de que o ingresso no domicílio teria se dado de modo diverso, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial de habeas corpus. 



    Neste recurso, cuja devolutividade é adstrita à decisão agravada, caberia ao agravante demonstrar o desacerto do decidido monocraticamente, com elementos de fato e razões de direito suficientes e específicas, o que não se verifica nas razões recursais que não traçam uma linha sequer contra os fundamentos da decisão impugnada (entrada franqueada e fundadas razões para ingresso considerando prévios informes e campana no local). (eDOC 9)



    Como se vê, o agravo não foi conhecido, de modo que não houve apreciação do mérito pelo colegiado do STJ. Assim, o pronunciamento nesta Corte resultaria em supressão de instância.



    De todo modo, não há, nos limites cognitivos do habeas corpus, qualquer ilegalidade no ingresso ao domicílio a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Isso porque, em Juízo e na presença de seu advogado, o paciente confessou que “Autorizou os policiais a entrarem no apartamento...” (eDOC 11, p. 7)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente